Tribunal: TJMT
Processo: 1025415-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025415-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – TESE MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) – POR TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – CRIME COMUM – FALHA REDACIONAL – INTERPRETAÇÃO LEGISTIVA QUE DEVE BENEFICAR O REÚ –
AGRAVO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Pacote Anticrime teve por escopo agravar o cumprimento da pena. Todavia, existe notória falha redacional que não pode ser corrida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Assim, diante da omissão normativa, o réu condenado por crime hediondo (tráfico de drogas) e que ostentava condenação anterior por crime comum (roubo), deve ser tratado como se primário fosse, com a incidência no cálculo para a progressão de regime o percentual de quarenta por cento (40%), nos moldes do artigo 112, inciso V, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025415-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop que deferiu o pedido da defesa e determinou a aplicação da fração de dois quintos (2/5) (40%) para o cálculo da progressão de regime do réu no tocante ao crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 4346-35.2018.8.11.0015), à justificativa da retroatividade benéfica do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução, por não ser reincidente específico em crime hediondo.

Nas razões do agravo, o Ministério Público pretende a reforma da decisão para que incida a fração de três quintos (3/5) (60%) para o cálculo da progressão de regime prisional no concernente ao delito de tráfico de drogas, com as alterações trazidas pela novel Lei n. 13.964/19.

A Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso interposto (Id.: 63667476).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 63667476).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de agravo (Id.: 72588965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo em execução tem por objeto a decisão do magistrado que aplicou a fração de quintos (2/5) (40%), ao réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, para o cálculo da progressão de regime, nos seguintes termos:

“Da análise detida dos autos, verifico que a impugnação Ministerial no sentido de alterar a fração para fins de progressão regimental relacionada à condenação pelo crime de tráfico de drogas objeto da ação penal n. 4345-35.2018.8.11.0086,
não merece prosperar
, visto que, a teor ao que dispõe o artigo 63 do Código Penal, constata-se que quando do cometimento do referido delito, o reeducando somente possuía em seu passivo uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (crime comum), objeto dos autos da ação penal n. 1349-90.2018.811.0045, logo, diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável
somente
ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados
, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso
sub oculis
(...) razão pela qual,
defiro
a pretensão da Defesa, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas objeto da ação penal n. 4345-35.2018.811.0086” (Id.: 63667474) (grifo original).

De acordo com o executivo de pena, o reeducando cumpre a pena unificada de vinte e nove (29) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias, em relação aos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como hediondo, todavia, como se infere da decisão impugnada, o réu, quando da prática do crime da traficância, possuía em seu passivo somente uma condenação transitada em julgado –
crime de roubo majorado
– que não se equipara à crime hediondo.

Nesse diapasão, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) trouxe algumas alterações aos percentuais exigidos para a obtenção dos benefícios executórios do artigo 112 da LEP.

Atualmente, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva quando o preso, nos moles do artigo 112, inciso V, tiver cumprido ao menos
“40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”
.

Por outro lado, o artigo 112, incisos VII e VIII da LEP, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), não apenas menciona a
“reincidência”
, mas expressamente se refere à
“reincidente em crime hediondo ou equiparado”
.

Nesse ponto, como já me manifestei em decisões anteriores, o fato de os incisos VII e VIII do artigo 12 da LEP mencionarem expressamente a condição de
“reincidente em crime hediondo ou equiparado”
, provocou dissenso jurisprudencial, ao ponto que reacendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, com aplicação de maior rigorismo no cumprimento da pena.

Assim, a solução plausível a ser aplicada, com as implicações trazidas pela novel lei, é a interpretação de que, nos casos específicos de condenado por crime comum, que venha a ser o réu condenado por crime hediondo ou equiparado, o percentual da pena a ser cumprida será aquele ao réu primário, se ausente violência, quarenta por cento (40%), (inciso V do artigo 112 da LEP), ou, cinquenta por cento (50%), se o crime resultar em morte (inciso VI do artigo 112 da LEP).

Friso que, com efeito, qualquer outra solução interpretativa a casos como este, em que houve uma falha redacional, constituiria em uma solução ampliativa da norma ou analogia
in malam partem
, circunstância que não se alinha ao princípio da legalidade estrita em matéria penal.

Portanto, diante da falha redacional, impõe-se uma interpretação de uso da analogia
in bonam

partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da LEP.

Nesse sentido, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte
, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea "a", da LEP” (De Lima, Renato Brasileiro, Legislação Criminal Especial Comentada, Editora Juspodvim, 8a Ed., 2020, pág. 376) (destaquei).

No caso em análise, consideração a condenação por crime comum, com razão o juiz de primeiro grau que fixou o percentual de quarenta (40%) para a progressão de regime do reeducando, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP.

Nesse sentido, é o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IAC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em afetação do agravo regimental sob o rito de incidente de assunção de competência, para fins de uniformização de jurisprudência, não apenas por se tratar de inovação recursal, o que, por si só, obsta o seu conhecimento, mas também por não ser cabível a formulação do pedido de IAC - incidente de assunção de competência - em agravo regimental.

2. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

3. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

4.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia
in bonam

partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.

5. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 623.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei).

Igual entendimento firmou-se nesta Primeira Câmara Criminal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (calúnia e comércio ilegal de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (Agravo em Execução n. 1021870-09.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 18/12/2020).

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021